Tribunal: STF
Processo: ARE 1268767
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Decisão mantida - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República. 
    Alega existência de equívoco no acórdão recorrido, pois “a ação coletiva que é objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva consiste em ação ordinária coletiva e não mandado de segurança coletivo” (fl. 10, e-doc. 11).
    Afirma que “as entidades associativas somente possuem legitimidade para o processo coletivo quando expressamente autorizadas pelos seus filiados” (fl. 5, e-doc. 11).
    Sustenta que “o provimento coletivo beneficia apenas e tão somente aqueles que tenham dado autorização expressa individualizada para a propositura da demanda coletiva, não bastando autorização genérica, restando ausente nos autos, configura ausência do interesse jurídico da parte Recorrente” (fls. 5-6, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).
    No agravo, o agravante afirma que “o caso não é de impetração de mandado de segurança coletivo, mas de ação ordinária coletiva, sendo caso que encerra hipótese de representação processual pela Associação e não substituição processual como entendeu o TJSP” (fl. 3, e-doc. 17).
    Ressalta que acórdão recorrido “afastou de forma manifestamente equivocada os Temas 82 e 499 do STF” (fl. 3, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.
    Razão de direito assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário, o recorrente alega existência de equívoco no acórdão recorrido, pois “a ação coletiva que é objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva consiste em ação ordinária coletiva e não mandado de segurança coletivo” (fl. 10, e-doc. 11).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo cuidou da matéria como “impugnação ao cumprimento de sentença voltado contra a execução de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP”(fl. 3, e-doc. 4).
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo tratar-se de embargos à execução de sentença proferida não em mandado de segurança coletivo como quer fazer crer o Tribunal de origem, mas na Ação Ordinária Coletiva n. 0026076-68.2001.8.26.0053, ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 499, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento: 
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” 
(DJe 6.10.2017). 
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 82, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. Confira-se a ementa do julgado:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” (DJe 19.9.2014).
    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário para, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento do agravo de instrumento no Tribunal de origem (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora